Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706361-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LIVIA BATISTA ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 72236921) opostos pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto decisão (ID 71535306) desta relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto por LIVIA BATISTA ROSA (Agravante-Exequente e ora Embargada). A decisão anterior fundou-se na intempestividade do referido Agravo de Instrumento. Em suas razões (ID 72236921), o Distrito Federal alega que a decisão embargada foi omissa por não ter condenado LIVIA ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores do Distrito Federal. Argumenta que atuou no feito em segundo grau, apresentando contrarrazões ao Agravo de Instrumento em 08/04/2025 (ID 70634799), o que justificaria a fixação de honorários. Para tanto, invoca o artigo 85 do CPC, que estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O Embargante também fez referência ao REsp no 1134186/RS que prevê o cabimento de honorários advocatícios em benefício do executado (Distrito Federal) quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente. Apresentou, ainda, precedentes do TJDFT que, em sua visão, corroboram a fixação de honorários em favor do executado em casos de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença. Ao final, requereu o acolhimento dos Embargos de Declaração para que a Embargada fosse condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados nos percentuais do §3o do artigo 85 do CPC, sobre o proveito econômico obtido com o não conhecimento do agravo de instrumento. Intimada, LIVIA apresentou contrarrazões (ID 72901471), nas quais sustenta que as teses do Distrito Federal são repetições de argumentos já apresentados na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a qual, segundo ela, sequer foi conhecida (admitida). Ressalta que a Ação Rescisória não se presta a reavaliar o que já transitou em julgado sem que as hipóteses legais de cabimento sejam demonstradas. Adicionalmente, a Embargada enfatizou que a Lei no 5.184/2013, que trata dos reajustes salariais, teve sua constitucionalidade reconhecida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7391/DF pelo Supremo Tribunal Federal (STF), decisão que, segundo ela, transitou em julgado em 22/05/2024 e possui caráter vinculante e erga omnes. Acusou o Distrito Federal de má-fé processual e deslealdade por tentar protelar o pagamento de verbas alimentares devidas aos servidores, requerendo a aplicação de multa processual. No tocante ao suposto excesso de execução, a Embargada defendeu a correção de seus cálculos com base nos índices e juros determinados pelo título judicial e pela Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019. É o relatório. Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com finalidade específica de sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material em decisão judicial, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de questões já decididas. No caso em análise, o Distrito Federal sustenta a ocorrência de omissão na decisão de ID 71535306, alegando a ausência de condenação de LIVIA ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão embargada não conheceu do Agravo de Instrumento interposto por LIVIA em virtude de sua intempestividade. Trata-se, portanto, de uma decisão de natureza meramente processual, que inviabilizou o exame do mérito do agravo. Os precedentes invocados pelo Distrito Federal, em especial o Recurso Especial Repetitivo no 1134186/RS do STJ, estabelecem o cabimento de honorários advocatícios quando há o acolhimento, mesmo que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença. Tal hipótese pressupõe uma análise meritória da impugnação, ou seja, um julgamento que defina a procedência ou improcedência das alegações de excesso ou inexigibilidade do débito. Contudo, na situação presente, não houve qualquer acolhimento de impugnação pela decisão embargada. A decisão embargada limitou-se a reconhecer um óbice processual (a intempestividade) que impediu o conhecimento do recurso. Desse modo, as condições fáticas e jurídicas para a aplicação dos precedentes citados pelo Embargante não se encontram presentes na decisão que se busca integrar. Não há omissão a ser sanada, uma vez que a decisão não se aprofundou no mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, mas tão somente julgou a admissibilidade do Agravo de Instrumento. A fixação de honorários advocatícios em sede recursal, quando o recurso não é conhecido por vício formal, requer que a parte sucumbente no recurso seja condenada, e não o vencedor da causa principal. Adicionalmente, não há que se falar em fixação de honorários recursais neste contexto, em razão de a exequente não haver sido condenada nos ônus de sucumbência na instância de origem. A regra do § 11 do artigo 85 do CPC pressupõe uma condenação prévia em honorários advocatícios que possa ser majorada em grau recursal. No presente caso, a agravante-exequente (LIVIA) foi quem não obteve êxito em seu agravo por intempestividade, e não o Distrito Federal, que era o agravado. Assim, o pleito de honorários em favor do Distrito Federal carece de fundamento no contexto da decisão de inadmissibilidade. Quanto aos argumentos suscitados por LIVIA em suas contrarrazões, notadamente a alegação de repetição de teses, a natureza da Ação Rescisória, a constitucionalidade da Lei no 5.184/2013 reconhecida pela ADI 7391/DF e a suposta má-fé processual do Distrito Federal, bem como a discussão sobre o excesso de execução, cumpre esclarecer que estas questões extrapolam o estreito cabimento dos presentes Embargos de Declaração. Os Embargos de Declaração visam apenas suprir os vícios intrínsecos à decisão atacada, e não promover a rediscussão do mérito do Agravo de Instrumento, que, reitera-se, já foi não conhecido por intempestividade, nem tampouco das questões relativas à Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 ou a constitucionalidade da Lei no 5.184/2013, que pertencem a outro plano de discussão processual. Dessa forma, verifica-se que a decisão embargada não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, buscando o embargante, na realidade, a modificação do julgado por via inadequada. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal. Brasília, 26 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator